Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Apelação Cível. Direito Do Consumidor. Ação Monitória. Contrato De Mútuo. Revisão. Juros Remuneratórios. Inexistência De Cobrança Abusiva. Seguro Prestamista. Venda Casada. Ausência De Liberdade De Contratação. Devolução Em Dobro. Requisitos Preenchidos. Sentença Mantida.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de ação monitória visando constituir em título executivo judicial a dívida consolidada em contratos de mútuo. A devedora, em sede de reconvenção, alegou que os juros remuneratórios superam a taxa média de mercado e que foi obrigada a contratar seguro prestamista, o que também é abusivo, restando patente a má-fé hábil a amparar devolução em dobro dos valores respectivos, ou, alternativamente, da forma simples. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido monitório, bem como a reconvenção, para constituir em título executivo judicial a dívida consolidada nos aludidos contratos, descontados apenas os valores cobrados a título de seguro prestamista, condenando a credora a devolver em dobro a quantia cobrada a título de seguro prestamista.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a taxa de juros remuneratórios é abusiva;
(ii) apurar se a contratação do seguro prestamista foi imposta ao consumidor como condição para a contratação da operação de crédito;
(iii) analisar se é cabível a repetição de indébito em dobro.
III. Razões De Decidir
3. Conforme entendimento do STJ, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4. É ônus da parte que alega a abusividade, comprovar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o, que, no caso em tela, não ocorreu no caso.
5. No julgamento do Tema Repetitivo no 972, o eg. STJ firmou tese no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
6. “Se a contratação do seguro não foi livremente consentida pelo consumidor/apelado (mas, sim, embutida no contrato de adesão) e a cooperativa de crédito condicionou a contratação da garantia com determinada seguradora, sem especificá-la e sem ofertar a possibilidade de contratação do seguro com outra de preferência do mutuário, está configurada a prática abusiva de venda casada, com esteio nos arts. 39, I, e 51, IV do CDC”. (Acórdão 1944906, 0706484-21.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)
7. Constatado, na espécie, que a contratação do seguro prestamista não foi livremente consentida pela Ré, sendo imposta como condição para a realização da operação de crédito, sem falar na ausência de liberdade do consumidor de contratar o seguro com outra seguradora, impõe-se o reconhecimento da repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. Dispositivo
8. Recurso da Autora conhecido parcialmente e na parte em que conhecido, desprovido. Recurso da Ré conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes: art. 42, parágrafo único, do CDC
Jurisprudência relevante: APC 0706484-21.2024.8.07.0020 TJDFT, Tema Repetitivo no 972 STJ